Tribunal: STF
Processo: ARE 1372190
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA LEI. AFIXAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA. POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESDE A ÉPOCA EM QUE ERAM DEVIDAS. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1 - A disposição contida no art. 149, da Lei Municipal nº 57/1994 permanece hígida, porquanto as leis municipais editadas a posteriori não deliberaram acerca do adicional de quinquênio, tampouco o revogaram expressamente.



    2- É válida a publicação de norma mediante afixação do texto na Prefeitura ou da Câmara Municipal, revelando-se ilógico exigir que a lei esteja exposta em mural pelos últimos vinte e cinco anos. Precedentes do STJ.



    3- Inconstitucionalidade formal rejeitada, seguindo precedentes do STF, entendo correta a fundamentação exposta na sentença. O próprio Supremo Tribunal Federal já ponderou pela impossibilidade de controle de constitucionalidade de lei municipal em face de lei orgânica, uma vez que esta não é norma constitucional.



    4- A isenção do pagamento de custas, concedida à Fazenda Pública, não afasta o dever de o ente público sucumbente de reembolsar ao final as despesas judiciais adiantadas pela parte adversa, porém, não tendo a parte vencedora adiantado quaisquer despesas, na prática dos atos processuais, por litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita, inexistem razão para ser reembolsada.



    5- Os valores devidos à servidora consubstanciam em verba de natureza alimentar, pelo que a correção monetária deve incidir desde a época em que eram para ser pagos e não foram.



    6- Em sentença ilíquida em face da Fazenda Pública, a definição dos honorários ocorrerá apenas na liquidação da sentença.



    7- Recurso conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput; 84, inciso IV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente